Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707604-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO SANTOS AGRAVADO: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA DECISÃO Maria do Rosário Santos interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) que move contra Valdemir de Oliveira Ferreira, no seguinte teor: “O executado apresentou impugnação ao bloqueio eletrônico efetuado, sustentando que os valores são impenhoráveis, por estarem depositados em conta poupança, com limite não superior a 40 salários mínimos. Os extratos efetivamente demonstram a sua alegação, pois as contas bloqueadas na Caixa Econômica Federal são operação (013), ou seja, tratam-se de conta-poupança. Assim, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X do CPC e, por outro lado, não se aplica a exceção prevista no § 2o do mesmo artigo, pois honorários advocatícios, em que pese terem caráter alimentar, não constituem prestação alimentícia. Assim, acolho a impugnação. Proceda-se ao desbloqueio dos valores. Concedo ao autor o prazo de 10 dias para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção.” A agravante-exequente alega, em síntese, que os honorários advocatícios possuem natureza de prestação alimentícia, logo, enquadram-se na exceção à impenhorabilidade prevista no §2o do art. 833 do CPC. Pede a antecipação da tutela recursal para: “[...] que seja considerado devida a realização de penhora sobre a CADERNETA DE POUPANÇA do Agravado, independentemente da quantia depositada (CPC, art. 833, § 2o), tendo em vista que se tratando de Honorários Advocatícios, considerados como PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS, é devida a realização de penhora sobre esta espécie de investimento.” (id. 15374052, págs. 7-8) Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando-se a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 833, inc. X, do CPC, dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” As exceções à regra da impenhorabilidade estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Embora o art. 85, § 14, do CPC estabeleça que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]”, a pretensão da agravante-credora não se enquadra na exceção legal, por se tratar de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia. O CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como “prestação alimentícia”, isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC. De outro turno, quanto aos honorários de Advogado, o legislador estabeleceu a expressão “natureza alimentar”, art. 85, § 14, do CPC, em evidente diferenciação à constante no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil, por isso é equivocado considerar que os honorários advocatícios estão incluídos no conceito de prestação alimentícia. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora